Tribunal: TJBA
Processo: 8024536-09.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024536-09.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MURILO SOUSA ARAUJO

Advogado(s)
:
YANNE LOPES VIEIRA

ACORDÃO

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Concurso público. Direito à nomeação. Preterição arbitrária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 784/STF), por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacificada do STF.

O agravante, Estado da Bahia, sustenta que o candidato não teria sido aprovado dentro do número de vagas nem teria ocorrido preterição, requerendo seguimento do recurso extremo. O acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de preterição arbitrária, deferindo o direito à nomeação do agravado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, que trata do direito à nomeação em concursos públicos nos casos de preterição arbitrária.

III. Razões de decidir

O acórdão objurgado aplicou corretamente a tese firmada no RE 837.311/PI (Tema 784/STF), reconhecendo a preterição arbitrária do agravado, aprovado dentro do número de vagas reconhecido judicialmente em precedente da mesma Corte (Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000).

Inexistência de divergência com o entendimento do STF, que assegura o direito subjetivo à nomeação nos casos de não observância da ordem classificatória ou de preterição arbitrária durante o prazo de validade do concurso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O candidato aprovado dentro do número de vagas reconhecido judicialmente possui direito subjetivo à nomeação. 2. A ocorrência de preterição arbitrária e imotivada enseja o reconhecimento do direito à nomeação, nos termos do Tema 784/STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
º
8024536-09.2022.8.05.0080, em que figura como agravante o Estado da Bahia e como agravado, Murilo Sousa Araújo.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema